Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS, ANTECEDENTES E CULPABILIDADE CORRETAMENTE DESABONADOS. ESCORREITO AUMENTO DA PENA-BASE.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

2. Incabível o pleito absolutório quando as provas materiais e testemunhais demonstram exime de dúvida que o acusado participou de furto qualificado por concurso de agentes.

3. A jurisprudência desta e. Corte admite que, embora afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno no crime de furto qualificado, tal circunstância pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta.

4. Possível a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena imposta anteriormente.

5. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.

6. Tendo adotado o magistrado a quo o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma.

7. Recurso conhecido e desprovido.